Tribunal: TJSP
Processo: 1096516-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Nome da parte autora inscrito no sistema SERASA Limpa Nome em decorrência de dívidas prescritas. Sentença de procedência em parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a abstenção de qualquer cobrança a esse título, afastado o pleito indenizatório. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inexistente dano moral na espécie, nos termos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Nome da parte autora inscrito no sistema SERASA Limpa Nome em decorrência de dívidas prescritas. Sentença de procedência em parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a abstenção de qualquer cobrança a esse título, afastado o pleito indenizatório. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inexistente dano moral na espécie, nos termos propostos pelo E. Relator Sorteado em seu voto. Indeferimento do pedido de indenização por danos morais mantido. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora diante do trabalho desempenhado na ação, sem qualquer complexidade. Verba que não comporta majoração. Sentença mantida. Condenação da parte autora em honorários advocatícios majorada para 7,5% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.